Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-80.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL - Penhora - Veículo alienado pelo vendedor quando existia inscrição da dívida ativa em seu nome – Prevalência da constrição - Presunção de fraude a credor - Inaplicabilidade da Súmula 375, do STJ – Inteligência do art. 185, do CTN – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.